Tribunal: TJBA
Processo: 8009257-44.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009257-44.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TOPVEL TROPICAL VEICULOS E PECAS LTDA e outros

Advogado(s)
:
WILLAME JUNIOR GOMES RANGEL, DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

APELADO: JOSE FERNANDO CARDOSO FERREIRA

Advogado(s)
:
THIAGO SANTOS CURVELO registrado(a) civilmente como THIAGO SANTOS CURVELO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIOS DE FABRICAÇÃO. REINCIDÊNCIA DE DEFEITOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE FABRICANTE E CONCESSIONÁRIA. ART. 18 DO CDC. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DO PREÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. IPVA. TRIBUTO PROPTER REM. NÃO RESSARCIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória decorrente da aquisição de veículo zero quilômetro, reconhecendo a existência de vícios de fabricação, determinando a rescisão contratual, a restituição do valor pago, o ressarcimento de valores despendidos com IPVA e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os vícios apresentados em veículo zero quilômetro, ainda que submetido a reparos, autorizam a rescisão contratual com restituição do valor pago; (ii) estabelecer se estão configurados os danos morais indenizáveis em razão da frustração das legítimas expectativas do consumidor; (iii) determinar se é devida a restituição dos valores pagos a título de IPVA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Incide o Código de Defesa do Consumidor, pois a relação jurídica ostenta natureza consumerista, sendo o autor destinatário final do produto e as rés integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

4. A responsabilidade dos fornecedores é objetiva e solidária, conforme art. 18 do CDC, abrangendo concessionária e fabricante pelos vícios de qualidade que tornem o produto impróprio, inseguro ou inadequado ao consumo.

5. O conjunto probatório, especialmente o laudo pericial judicial, demonstra que os defeitos apresentados decorrem de vícios de fabricação, incompatíveis com a reduzida quilometragem e o tempo de uso do veículo, afastando a hipótese de desgaste natural ou mau uso.

6. A reincidência de falhas mecânicas graves, com sucessivas ordens de serviço e necessidade de guinchamento, evidencia a inadequação objetiva do produto ao padrão de qualidade e segurança legitimamente esperado de veículo novo.

7. A interpretação do art. 18 do CDC não se restringe à mera possibilidade formal de reparo, mas assegura ao consumidor a efetiva e definitiva adequação do produto, não sendo exigível a submissão a tentativas reiteradas e infrutíferas de conserto.

8. A rescisão contratual mostra-se medida juridicamente adequada, pois fundada em vícios de origem que comprometeram a funcionalidade, a confiabilidade e a segurança do automóvel.

9. Os danos morais restam configurados diante da frustração das legítimas expectativas do consumidor, da privação da plena utilização de bem essencial, do desgaste emocional e da insegurança experimentada, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano.

10. O IPVA possui natureza de tributo propter rem, sendo encargo ordinário decorrente da propriedade do veículo, não se configurando, por si só, como dano material indenizável.

11. Inexistindo prova de retenção prolongada do veículo ou de prejuízo material específico imputável às fornecedoras, o ressarcimento do IPVA implicaria enriquecimento sem causa do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A reincidência de vícios de fabricação em veículo zero quilômetro, ainda que submetido a reparos, autoriza a rescisão contratual e a restituição do valor pago, nos termos do art. 18 do CDC.

A frustração das legítimas expectativas do consumidor diante de falhas graves e precoces em veículo novo configura dano moral indenizável.

O IPVA, por constituir tributo propter rem e encargo inerente à propriedade do veículo, não é passível de ressarcimento na ausência de demonstração de prejuízo material específico.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009257-44.2023.8.05.0113
, em que figuram como Apelante
TOPVEL TROPICAL VEICULOS E PECAS LTDA
e como Apelado
JOSE FERNANDO CARDOSO FERREIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER
o recurso e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, (datado e assinado eletronicamente).

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

(02)